Tribunal: TJBA
Processo: 8001435-45.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001435-45.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENIVALDO DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES, GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Diante do caráter personalíssimo do exame médico pericial, impõe-se que a parte interessada seja intimada pessoalmente para comparecimento, não bastando a cientificação do seu advogado por meio do Diário da Justiça.

2. Caracteriza cerceamento do direito de defesa não ser a parte que deve se submeter ao exame, pessoal e validamente intimada para comparecer à perícia médica designada.

3. Caso em que apenas os patronos da parte autora foram intimados por meio do DJE, não podendo ser reputada válida a intimação.

Sentença anulada. Apelo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n.º 8001435-45.2019.8.05.0080,
em que figura como Apelante
Renivaldo
d
a Silva Oliveira
e como Apelada
s

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais e Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
dar
provimento ao recurso
,

conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 202
3
.

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Presidente
e
Relatora

Procurador(a) de Justiça